Tribunal: TRF3
Processo: 5000120-66.2019.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
1039/1197)

5000120-66.2019.4.03.6112

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO LOCADO – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA PROPRIETÁRIA NO ILÍCITO – PENA DE PERDIMENTO AFASTADA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A aplicação da pena de perdimento, em decorrência de infração à legislação aduaneira, não prescinde da participação do proprietário do veículo.

2. Na hipótese do proprietário não ter envolvimento direto com o ilícito, deve-se observar se agiu de boa-fé. Precedente desta Corte.

3. No caso concreto, a autora é empresa voltada à locação comercial de veículos.

4. O veículo foi objeto de contrato de locação, com início em 23 de maio de 2017. A apreensão ocorreu em 10 de junho de 2017, na vigência do referido contrato.

5. Não há prova do envolvimento da proprietária no ilícito.

6. A apreensão, para posterior perdimento, é irregular, portanto.

7. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000120-66.2019.4.03.6112

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: UNIDAS S.A.

Advogados do(a) APELADO: RONALDO RAYES - SP114521-A, JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000120-66.2019.4.03.6112

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: UNIDAS S.A.

Advogados do(a) APELADO: RONALDO RAYES - SP114521-A, JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384-A, ANA CRISTINA MAIA MAZZAFERRO - SP261869-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de ação destinada a viabilizar a restituição do veículo Renault Logan Expression 1.6, placa PYH 5039, objeto de locação comercial, sujeito a perdimento por transporte de mercadoria importada sem a prova de regular importação.

A r. sentença (ID 71312893) julgou o pedido inicial procedente, para a restituição do veículo, sob o fundamento de ausência de participação da proprietária nos ilícitos. Condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa.

Apelação da União (ID 71312897), na qual requer a reforma da r. sentença. Argumenta com a legalidade do ato e com a responsabilidade objetiva da proprietária.

Contrarrazões (ID 71312900).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000120-66.2019.4.03.6112

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: UNIDAS S.A.

Advogados do(a) APELADO: RONALDO RAYES - SP114521-A, JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384-A, ANA CRISTINA MAIA MAZZAFERRO - SP261869-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A aplicação da pena de perdimento, em decorrência de infração à legislação aduaneira, não prescinde da participação do proprietário do veículo.

Na hipótese do proprietário não ter envolvimento direto com o ilícito, deve-se observar se agiu de boa-fé.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MERCADORIAS ESTRANGEIRAS. INTERNAÇÃO IRREGULAR.

DESCAMINHO OU CONTRABANDO. VEÍCULO TRANSPORTADOR. LOCADORA DE VEÍCULOS. PROPRIEDADE. PARTICIPAÇÃO NO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PENA DE PERDIMENTO. ILEGALIDADE.

1. Só a lei pode prever a responsabilidade pela prática de atos ilícitos e estipular a competente penalidade para as hipóteses que determinar, ao mesmo tempo em que ninguém pode ser privado de seus bens sem a observância do devido processo legal.

2. À luz dos arts. 95 e 104 do DL n. 37/1966 e do art. 668 do Decreto n. 6.759/2009, a pena de perdimento do veículo só pode ser aplicada ao proprietário do bem quando, com dolo, proceder à internalização irregular de sua própria mercadoria.

3. A pessoa jurídica,proprietária do veículo, que exerce a regular atividade de locação, com fim lucrativo, não pode sofrer a pena de perdimento em razão de ilícito praticado pelo condutor-locatário, salvo se tiver participação no ato ilícito para internalização de mercadoria própria, exceção que, à míngua de previsão legal, não pode ser equiparada à não investigação dos "antecedentes" do cliente.

4. Hipótese em que o delineamento fático-probatório contido no acórdão recorrido não induz à conclusão de exercício irregular da atividade de locação, de participação da pessoa jurídica no ato ilícito, nem de algum potencial proveito econômico da locadora com as mercadorias internalizadas.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1817179/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 02/10/2019)

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO TRANSPORTANDO MERCADORIA EM SITUAÇÃO IRREGULAR. MULTA NO VALOR DE R$ 15.000,00. LEI N° 10.833/2003. INDEVIDA A RETENÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO PESSOAL DO PROPRIETÁRIO NO FATO. AUTOMÓVEL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS.

- O núcleo da questão posta nos autos diz respeito à apuração da legalidade da apreensão do veículo de propriedade da parte impetrante, ao fim da cobrança do pagamento da multa de R$ 15.000,00, prevista no art. 75 da Lei n° 10.833/03, decorrente do uso no transporte de mercadorias introduzidas clandestinamente no país.

- A jurisprudência do C. STJ e desta Corte Regional são pacíficas no sentido de que é indevida a retenção do veículo apreendido como meio coercitivo para pagamento da sanção pecuniária imposta pela autoridade fiscal.

- O Colendo Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento no sentido de que, embora possível a aplicação da apreensão e pena de perdimento do veículo de transporte de bens, em caso de contrabando ou descaminho, deve-se observar no caso concreto a boa-fé, por parte do proprietário do veículo, caso o mesmo não tenha envolvimento direto com o ato ilícito. Com efeito, o artigo 95 do Decreto-Lei no 37/66 responsabiliza pela infração à legislação aduaneira aquele que auxilia no transporte das mercadorias introduzidas irregularmente no país, conforme se verifica de seus incisos que ora se transcrevem, in verbis: "Art.95 - Respondem pela infração: I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie; II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo , quanto à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo , ou de ação ou omissão de seus tripulantes; III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica estabelecida no ponto de destino; IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer mercadoria. V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Lei no 11.281, de 2006)".

- Ao fim da decretação da pena de perdimento o Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009) dispõe, no § 2o do art. 688 dispõe ser necessária a demonstração, em procedimento regular, da responsabilidade do proprietário do veículo na prática do ilícito.

Vejamos:"Art. 688. Aplica-se a pena de perdimento do veículo nas seguintes hipóteses, por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei n o 37, de 1966, art. 104; Decreto-Lei n o 1.455, de 1976, art. 24; e Lei n o 10.833, de 2003, art. 75, § 4 o ): I - quando o veículo transportador estiver em situação ilegal, quanto às normas que o habilitem a exercer a navegação ou o transporte internacional correspondente à sua espécie; II - quando o veículo transportador efetuar operação de descarga de mercadoria estrangeira ou de carga de mercadoria nacional ou nacionalizada, fora do porto, do aeroporto ou de outro local para isso habilitado; III - quando a embarcação atracar a navio ou quando qualquer veículo , na zona primária, se colocar nas proximidades de outro, um deles procedente do exterior ou a ele destinado, de modo a tornar possível o transbordo de pessoa ou de carga, sem observância das normas legais e regulamentares; IV - quando a embarcação navegar dentro do porto, sem trazer escrito, em tipo destacado e em local visível do casco, seu nome de registro; V - quando o veículo conduzir mercadoria sujeita a perdimento , se pertencente ao responsável por infração punível com essa penalidade;

VI - quando o veículo terrestre utilizado no trânsito de mercadoria estrangeira for desviado de sua rota legal sem motivo justificado; e

VII - quando o veículo for considerado abandonado pelo decurso do prazo referido no art. 648. § 1 o Aplica-se, cumulativamente ao perdimento do veículo , nos casos dos incisos II, III e VI, o perdimento da mercadoria (Decreto-Lei n o 37, de 1966, art. 104, parágrafo único, este com a redação dada pela Lei n o 10.833, de 2003, art. 77, e art. 105, inciso XVII; e Decreto-Lei n o 1.455, de 1976, art. 23, inciso IV e § 1 o , este com a redação dada pela Lei n o 10.637, de 2002, art. 59). § 2 o Para efeitos de aplicação do perdimento do veículo , na hipótese do inciso V, deverá ser demonstrada, em procedimento regular, a responsabilidade do proprietário do veículo na prática do ilícito.

- Consiste a pena de perdimento na restrição ao direito de propriedade do particular, protegido constitucionalmente, não podendo ser admitidos excessos na sua aplicação, havendo a necessidade da apuração da presença do dolo no comportamento do transportador. Não basta a mera responsabilização por culpa in elegendo ou in vigilando, ou seja, imprescindível a comprovação da intenção do proprietário do veículo em participar na prática do ilícito.

- In casu, a proprietária do veículo alugou o automóvel a terceira pessoa, não tendo ficado comprovado nos autos a sua ciência do transporte de conteúdo ilícito.

- Pela documentação juntada aos autos restou por comprovada a conduta da impetrante, a qual não participou do ilícito, sendo, conforme já dito, tão somente, proprietária do veículo em questão.

- Não há nos autos informações de que a impetrante tenha sido implicada em outras autuações por fatos semelhantes.

- No caso em tela, não restou comprovada a má fé da proprietária do automóvel, circunstância essa combinada ao pressuposto de ser indevida a retenção do veículo apreendido como meio coercitivo ao pagamento da sanção pecuniária imposta pela autoridade fiscal.

- À vista da não comprovação da intenção da proprietária do veículo na participação da prática do ilícito, bem assim em homenagem à aplicação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, há de ser confirmada a r. sentença de primeiro grau, determinante da liberação do veículo, por ser a indevida a retenção do veículo apreendido como meio coercitivo para pagamento da sanção pecuniária, sob pena de se caracterizar o confisco de bens.

- Remessa oficial e apelação da União Federal improvidas.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 325998 - 0000420-98.2009.4.03.6004, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 01/02/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2017 )

No caso concreto, a autora é empresa voltada à locação comercial de veículos (ID 71312870).

O veículo foi objeto de contrato de locação, com início em 23 de maio de 2017 (ID 71312880).

A apreensão ocorreu em 10 de junho de 2017, na vigência do referido contrato (ID 71312876).

Não há prova do envolvimento da proprietária no ilícito.

A apreensão, para posterior perdimento, é irregular, portanto.

Sobre o tema, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. PENA DE PERDIMENTO. VEÍCULO LOCADO. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.

1. Consolidada a jurisprudência, firme no sentido de que a pena de perdimento do veículo utilizado em contrabando ou descaminho somente cabe quando há responsabilidade do proprietário do veículo, não se admitindo, porém, a de natureza objetiva, devendo, ao contrário, ser devidamente provada a sua participação na infração ou, ao menos, a ciência do uso ilegal do veículo de sua propriedade.

2. A jurisprudência, para respaldar a aplicação da pena de perdimento, exige que esteja comprovada, na infração imputada, a responsabilidade e má-fé do proprietário do veículo. Assim, cabe ao Fisco provar que teve o proprietário do veículo transportador responsabilidade quanto a ato ou fato praticado pelo respectivo condutor, demonstrando que agiu em conluio, com má-fé, que se aproveitou ou consentiu com o proveito que este teve da atividade ilícita exercida.

3. Encontra-se fartamente comprovado nos autos que, quando da apreensão, a impetrante não estava na posse de seu veículo. Ao contrário, tem ressonância probatória a constatação de que a conduta do locatário, enveredando na prática de ilícito de apropriação indevida, mais vitimou a impetrante do que a tornou responsável pela infração aduaneira, praticada, isoladamente, pelo próprio locatário, por meio do veículo locado.

4. Assim, a apreensão fiscal não ocorreu em razão da comprovação da participação efetiva da requerente na infração, mas a partir de responsabilidade praticamente objetiva, pelo mero fato de ser proprietária do veículo conduzido por terceiro, o que, porém, não se coaduna com a legislação e a jurisprudência para fundamentar a aplicação do perdimento, sanção grave e que fulmina com o direito de propriedade.

5. O caso dos autos não revela peculiaridade que justifique excluir a aplicação da jurisprudência firmada, assim a alegação de ofensa a normas legais ou de negativa da respectiva vigência não se sustenta, diante da interpretação do direito federal dada pela Corte Superior competente.

6. Não se autoriza a pena de perdimento, em razão dos fatos narrados nos autos, assistindo à impetrante o direito de ver liberado o bem objeto da apreensão, prejudicado o perdimento por tal motivo, devendo, pois, ser confirmada a sentença.

7. Remessa oficial desprovida.

(TRF 3a Região, Remessa Necessária Cível 0006949-72.2014.4.03.6000, Relator Desembargador Federal CARLOS MUTA, Terceira Turma, julgado em 24/05/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/06/2017)

A r. sentença, que determinou a restituição do veículo, deve ser mantida.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, fixo os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por estes fundamentos, nego provimento à apelação.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO LOCADO – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA PROPRIETÁRIA NO ILÍCITO – PENA DE PERDIMENTO AFASTADA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A aplicação da pena de perdimento, em decorrência de infração à legislação aduaneira, não prescinde da participação do proprietário do veículo.

2. Na hipótese do proprietário não ter envolvimento direto com o ilícito, deve-se observar se agiu de boa-fé. Precedente desta Corte.

3. No caso concreto, a autora é empresa voltada à locação comercial de veículos.

4. O veículo foi objeto de contrato de locação, com início em 23 de maio de 2017. A apreensão ocorreu em 10 de junho de 2017, na vigência do referido contrato.

5. Não há prova do envolvimento da proprietária no ilícito.

6. A apreensão, para posterior perdimento, é irregular, portanto.

7. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.